Tribunal: TJDFT
Processo: 0700182-41.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA DEFERIDA. TRANSPORTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. PACIENTE DEBILITADO E HIPOSSUFICIENTE. DIREITO À SAÚDE COMO PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL (ART. 196, DA CF). DEVER DO ESTADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se o agravante contra decisão do juízo do 3o JEFP do DF que indeferiu a antecipação de tutela para determinar que o Distrito Federal forneça o transporte adequado para realizar hemodiálise três vezes por semana. Alega que restou demonstrado que a paciente não tem condições de utilizar o transporte público como meio de locomoção, pois possui 76 anos de idade e foi diagnosticada doença renal crônica. Liminar deferida (ID 14428957). Sem contrarrazões.
2. Inicialmente, por comprovado o estado de hipossuficiência econômica do agravante, defiro em seu favor os benefícios da gratuidade judiciária.
3. Restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. Consta nos autos (ID 14220133) relatório médico, emitido por profissional de saúde habilitado no Conselho Regional de Medicina, apontando o seguinte: Paciente, 76 anos, portador de doença renal crônica classe 5 dialítica, em programa de hemodiálise 3x por semana. Portador das seguintes comorbidades: N180 – doença renal em estágio final. Faz tratamento custeado pelo Sistema Único de Saúde. Apresenta risco elevado de complicações durante a diálise, tais como hipotensão e quedas. Solicito transporte especial para paciente, tendo em vista o risco de transporte público para seu tratamento.
4. Consta, ainda, no ofício 1065/20219 da Defensoria Pública do Distrito Federal solicitação à Superintendência da Região de Saúde Sudoeste de fornecimento de serviço de transporte para a agravante em razão da necessidade de hemodiálise por insuficiência renal crônica e dificuldade de locomoção.
5. Com efeito, os referidos documentos, somados à hipossuficiência da agravante, conferem verossimilhança às alegações da petição inicial e justificam a impossibilidade de uso do transporte público comum.
6. A negativa pura e simples da Administração, sem qualquer previsibilidade de atendimento, viola direito fundamental do autor ao serviço público de saúde. É dever do Distrito Federal proporcionar a realização de procedimentos essenciais à recuperação da saúde do cidadão, nos termos do art. 196 da CRFB/88 e do art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal.
7. Precedentes: Acórdão n. 1189631, 07028621920198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 31/07/2019, Publicado no PJe: 02/08/2019. Partes: Isabel dos Reis Ramos Onofre versus Distrito Federal; Acórdão n. 1195486, 07016438220198079000, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 21/08/2019, Publicado no PJe: 28/08/2019. Partes: Kênia Sandra Gomes da Silva e Terezinha de Souza Gomes versus Distrito Federal.
8. Agravo CONHECIDO e PROVIDO para reformar a decisão proferida nos autos de origem e antecipar os efeitos da tutela jurisdicional, confirmando a liminar deferida, para determinar que o agravado forneça ao agravante transporte nos termos do pedido inicial, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 5.000,00, sem prejuízo de eventual sequestro de verbas públicas para o custeio do transporte individualizado. Sem condenação em custas e honorários de sucumbência por ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).